Tribunal: TJSP
Processo: 3004211-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004211-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ROCABON MODAS
LTDA EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 34.785
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004211-67.2019.8.26.0000
AGTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO.: ROCABON MODAS LTDA

AGRAVO de INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA
QUITADA.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA,
INCLUSIVE,
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à reforma
de decisão que, nos autos da ação de execução fiscal movida em face de
ROCABON MODAS LTDA, acolheu em parte exceção de pré-
executividade oposta pelo agravado e julgou extinta a execução fiscal em
relação as CDA(s) no 1.215.846.300, 1.216.078.356 e 1.215.646.828 (todas
quitadas), além de ter afastado a aplicação da Lei Estadual 13.918/2009 no
que se refere CDA remanescente no 1.219.929.527, também objeto da
execução fiscal, determinando a aplicação da taxa SELIC a título de juros
de mora, além de ter condenado a exequente, ora agravante, ao
pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor contido nas
CDA(s), cuja execução restou extinta.
Insurge-se a agravante contra r. decisão, mas tão
somente na parte que que acolheu a extinção da execução fiscal com
relação a CDA no 1.215.646.828, já que o seu pagamento não restou
comprovado, pleiteando, ainda, a redução da verba honorária. Tudo nos
termos das razões de fls. 1/5
Processado
o
recurso,
a
agravada,
intimado,
apresentou resposta às fls. 10/19.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
São absolutamente inconsistentes os argumentos
lançados no recurso de agravo quanto a ausência de comprovação do
pagamento da CDA excluída. O documento de fls. 48, datado de
07/07/2016, anterior, portanto, ao ajuizamento da pretensão executiva
(datada de 10/10/2016), comprova o pagamento do valor principal, juros
e multa, totalizando R$ 72.971,74, tal como restou comprovado às fls. 48,
sendo que a pequena diferença alegada pela Fazenda (menos de R$ 400,00)
foi quitada pela agravante em novembro desse mesmo ano.
Não se mostra razoável que a Fazenda, por conta de
uma diferença de R$ 400,00, proceda ao ajuizamento de uma execução
fiscal de CDA no seu valor integral (R$ 63.814,37, mais juros e encargos),
quando essa respectiva CDA já se encontrava praticamente quitada, tal
como acima mencionado, razão pela qual a decisão agravada fica mantida.
No que toca aos honorários advocatícios, a r. decisão
agravada também não merece qualquer reparo.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
julgado recente, consolidou entendimento de que o Juízo de equidade na
fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma
subsidiária, ou seja, quando não presente qualquer hipótese prevista no §
2o do art. 85 do CPC. O que significa dizer que: “(...) o § 2o do art. 85 do
CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8o do art. 85 a
instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela
ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com
sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”. (STJ, REsp
1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, por
unanimidade, julgado em 13/02/2019. DJe 29/03/2019).

Posto isso e em suma, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator